Tribunal: TJSP
Processo: 0011764-42.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. Liquidação de sentença. Propositura pela ré para apuração do valor da mensalidade do plano, segundo critérios diversos daqueles estabelecidos no título judicial. Descabimento. Sentença de improcedência mantida. Recurso a que se nega provimento.